Tribunal: TJDFT
Processo: 0003968-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003968-78.2014.8.07.0001 RECORRENTE: VIRGILIO REIS SARMENTO RECORRIDOS: LEANDRO GUIMARAES DE SALES, VALDEMIR SOARES RODRIGUES, KONSTANTINO ZAZELIS, MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO POR FORÇA DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO APONTADA INERENTE A FUNDAMENTOS EXPOSTOS NAS RAZÕES DO APELO PELA PARTE E NÃO ESMIUÇADOS NO VOTO. LUCROS CESSANTES. VALOR QUE SERIA OBTIDO COM A VENDA DO BEM. NÃO CONFIGURADO. PERDAS E DANOS CONCEDIDOS DE FORMA ESCORREITA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR A OMISSÃO E ACRESCER OS FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÃO. Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil. Embargos de Declaração acolhidos em parte para sanar a omissão apontada concernente aos fundamentos expostos nas razões do apelo e não esmiuçados no voto. No particular, não há que se falar em lucros cessantes pautados no valor da proposta de compra do imóvel, cabendo, apenas, ressarcimento no montante dos aluguéis do bem durante o período em que os proprietários foram privados dos poderes inerentes à propriedade, cessando, assim, com o bloqueio da alienação na matrícula do imóvel. Assim, tem-se como escorreita a forma de fixação das perdas e danos. Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar a omissão apontada e acrescer no v. acórdão os fundamentos aqui expendidos, tendo sido analisados todos os argumentos ventilados nas razões do apelo. Mantido, quanto ao mais, o v. acórdão. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porque deveria ter arbitrado honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido ou, até mesmo, pelo valor atribuído à causa atualizado, mas jamais pelo princípio da equidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de trechos de julgado da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, bem como aos Temas de Repercussão Geral 777, 779 e 940, argumentando sua ilegitimidade passiva, pois, na época dos fatos, ocupava a titularidade interina do 2o Ofício de Notas do Distrito Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade artigo ao artigo 37, §6o, da CF, bem como aos Temas de Repercussão Geral 777, 779 e 940, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, embora o recorrente tenha sido eximido de qualquer responsabilidade sobre os efeitos consectários do negócio jurídico em litígio, esse fato não o torna parte ilegítima (confira-se o ID 30803954 – Pág. 5). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, não há identidade entre o presente caso e os mencionados representativos da controvérsia, pois, nestes, a Suprema Corte se limitou a examinar a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados pela atuação dos delegatários de serviço público, sem aferir a responsabilidade civil dos tabeliães e notários de registros públicos (confira-se o ID 30803954 – Págs. 5/15). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015